Tribunal: TJDFT
Processo: 0038821-48.2016.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ENTORPECENTES PARA USO PESSOAL. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA.

1. Mantêm-se a condenação do apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, diante dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, produzidos sob a égide do contraditório e da ampla defesa, respaldados por outros elementos dos autos.

2. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa se o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos no momento da prática do crime.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.